Tribunal: TJES
Processo: 5001043-18.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-18.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JESIBEL DA CONCEICAO FELLER PLASTER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento vinculante do STJ estabelecido no julgamento do Tema 1.061 “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de comprovar a regularidade do contrato bancários e respectivas cobranças, devem ser restituídos os valores indevidamente lançados no benefício do consumidor, bem como reconhecido o direito a reparação por danos morais;

3. Os contratos apresentados não correspondem ao número e valor do instrumento indicado relatório de consignado da consumidora, de modo que os descontos sobre seu benefício previdenciário não tinham devido lastro contratual, justificando a declaração da inexistência da relação jurídica e a condenação as devidas reparações material e moral, cujo o valor foi adequadamente fixado na origem;

4. Ajustada de ofício a sentença para adequação do termo inicial e índices de correção monetária e juros de mora para determinar que, sobre o dano material deve incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, aplicando o mesmo índice, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5001043-18.2021.8.08.0044

Apelante: Banco BMG S.A.

Apelada: Jesibel da Conceição Feller Plaster

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por Jesibel da Conceição Feller Plaster contra Banco BMG S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de n° 111018815, desconstituindo os débitos dele decorrente, condenando a instituição financeira ao ressarcimento das prestações descontadas no benefício previdenciário da autora e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,

além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 7105812) o apelante requer, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência com a ação de n° 5001042-33.2021.8.08.0044. No mérito, sustenta, em síntese, que (a) o número do contrato questionado pela apelada é, na verdade, o registro da operação realizada pela empresa intermediária, no caso a DATAPREV, correspondendo o lançamento a contrato firmado no ano de 2015; (b) a consumidora tem ciência da contratação do serviço, tendo usufruído dos créditos por 6 anos; (c) inexiste dano material, dado que a apelada fez uso do benefício; (d) não deve incidir dano moral, uma vez que a instituição financeira não praticou ato ilícito; (e) mantida a indenização, seu valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7105817).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos do apelado,
‘’
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’’
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 24/Oct/2023).

Do recurso apresentado é possível argumentação combativa com o propósito de alcançar melhora em relação ao desfecho da sentença.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de Litispendência

Em que pese os argumentos do recorrente, não verifico a alegada litispendência, pois, conforme consignado pelo magistrado de origem, ainda que as partes sejam as mesmas da ação de n° 5001042-33.2021.8.08.0044, a relação jurídica e pedidos divergem da presente demanda.

Rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

A autora buscou a tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, sob o argumento de que estabeleceu contrato de cartão de crédito consignável, pugnando pela restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a reparação por danos morais.

Incontroverso ao caso, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica firmada entre pessoa física e instituições financeiras.

Por sua vez, a consumidora nega a legitimidade do contrato do qual decorreram os descontos em seu benefício previdenciário, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Desse modo, competia ao banco demonstrar a legitimidade e regularidade da contratação que imputa à apelada, ônus do qual não se desincumbiu, tendo em vista que, apesar de juntar diversas Cédulas de Crédito Bancário, nenhuma delas corresponde ao número e valores lançados no benefício previdenciário da recorrente.

Assim, não há como imputar à recorrida a responsabilidade de arcar com os custos de um contrato que não celebrou, devendo ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica ao contrato objeto da ação e, como consequência, os descontos em seu benefício previdenciário devem ser integralmente restituídos.

No que tange ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência,
‘’o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do dano sofrido’’.
(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).

Em relação ao
quantum
da indenização fixada para o dano moral, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara, dado que proporcional e razoável a realidade do caso.

Nesse contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Por fim, por se tratar de questão de ordem pública, ajusto de ofício a sentença para determinar que, sobre o dano material deve incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, aplicando o mesmo índice, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
ajustando a sentença, de ofício, apenas para adequar os termos iniciais e índices incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.